Tribunal: STF
Processo: RE 423141
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Lei de Imprensa, art.
56, não recepcionado pela Constituição de 1988. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento